Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNLATERAL DE VOO INTERNACIONAL. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). MOTIVO DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DANOS MORAIS. VALOR DA REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, porquanto o passageiro insere-se no conceito de consumidor, enquanto destinatário final, e, a empresa aérea, por sua vez, enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço, nos termos dos arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Considerando o cenário mundial em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20.3.2020 e, da emergência de saúde pública de caráter internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), foi promulgada a Lei n. 14.034, de 5.8.2020, com a finalidade de disciplinar as medidas emergenciais para a aviação civil brasileira.
3. A pandemia decorrente do Coronavírus (Covid-19) constitui motivo de força maior, nos termos do art. 737 do Código Civil, o que exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo pelos eventuais cancelamentos de voos ocorridos notadamente no início da crise instalada com a decretação de estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, com o fechamento das fronteiras aéreas de diversos países no mundo.
4. Ainda que seja motivo de força maior, existe o dever da companhia aérea em prestar assistência básica aos passageiros, prestando as informações que lhe forem requeridas e solucionando os problemas causados.
5. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
6. O valor fixado na origem atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação desprovida.